Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR/CORRENTISTA. PROVA IMPOSSÍVEL. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do §1o do art. 373 do CPC, as “peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
2. Garantido o contraditório, sem que a instituição financeira requerida comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes, a justificar suposta inadimplência inscrita em cadastro de consulta pública, impõe-se o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.